Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ANIMUS LAEDENDI). DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. DECOTE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova (como é o caso dos autos, no qual a versão fática da ofendida – pela ocorrência de empurrões – é respaldada pelo relato da informante e por laudo de exame de corpo de delito).
2. O agente que desfere empurrões contra a vítima - ainda que objetivando expulsá-la de sua casa – aceita o risco de vir a ocorrer o resultado lesão, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. Configurado, no mínimo, dolo eventual apto a legitimar a condenação pelo crime do art. 129, §13o, do CP. Absolvição ou modificação da capitulação jurídica incabíveis.
3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na hipótese de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois o próprio tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP já pune com maior severidade tal conduta.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, (regime de recursos repetitivos), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. In casu, resta patente a violação aos direitos de personalidade decorrente do dano praticado pelo acusado, ao empurrar a vítima com o fim de expulsá-la de sua residência, causando dor e humilhação.
5. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso do assistente de acusação provido.